Tribunal: TJSP
Processo: 2034141-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO GUERREADA. ARGUMENTOS CARREADOS PELA RECORRENTE, ADEMAIS, QUE DIZEM RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.